Tribunal: TJMT
Processo: 1001893-55.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001893-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICHARDSON RAI DA CRUZ MATOS - CPF: 061.465.441-67 (ADVOGADO), MAXICASE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.380.321/0001-82 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LERNER - CPF: 602.989.109-00 (AGRAVADO), DIRCE MARIA LERNER - CPF: 717.500.619-53 (AGRAVADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - CPF: 069.855.579-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS NA MODALIDADE "TEIMOSINHA" – SISTEMA SISBAJUD – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL – REFORMA DA DECISÃO –
RECURSO PROVIDO.

O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), especialmente em sua funcionalidade denominada “teimosinha”, consubstancia relevante ferramenta processual destinada à eficácia da tutela executiva, autorizando tentativas automáticas e reiteradas de bloqueio de valores até o limite do crédito perseguido.

A natureza não excessivamente gravosa do mecanismo, aliado à ausência de limitação normativa para sua adoção, legitima a utilização da modalidade “teimosinha”, sobretudo quando frustradas outras tentativas de constrição e diante da inércia do devedor em adimplir a obrigação.

A jurisprudência atual, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, vem reconhecendo a pertinência e proporcionalidade do uso reiterado da referida modalidade, à luz dos princípios da razoabilidade, da eficiência e da efetividade da jurisdição.

O indeferimento imotivado da diligência, quando tecnicamente viável e juridicamente admissível, importa negativa de prestação jurisdicional efetiva, merecendo, pois, ser reformado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001893-55.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MAXICASE MAQUINAS LTDA.

AGRAVADOS: ANDRÉ RICARDO LERNER e outra

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
MAXICASE MÁQUINAS LTDA.
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Ramon Fagundes Botelho
, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0004159-37.2020.8.11.0055, ajuizada em face de
ANDRÉ RICARDO LERNER e outra
,

que indeferiu a pesquisa de bens dos agravados, pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, entendendo que
“[...] enquanto medida mais gravosa, deve ser cogitada subsidiariamente e, cumulativamente, quando acompanhada de justificativa da necessidade e demonstração da eficácia desta específica medida”
(sic).

Inconformada, a agravante defende em suas razões que
“O feito de origem trata-se de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial proposta no ano de 2020, por meio do qual a Agravante objetiva o recebimento de crédito decorrente de título executivo e, desde então, tem buscado a satisfação do débito de todas as formas admitidas em direito, uma vez que não houve pagamento voluntário do valor devido, tampouco após a citação dos Agravados para tanto. Inúmeras, exaustivas e incessantes foram e tem sido as tentativas da Agravante de receber seu crédito ao longo dos últimos anos, desde que vencida a obrigação. Dado ao lapso temporal os pedidos de busca judicial por ativos financeiros em nome dos Agravados, a Agravante pediu a referida pesquisa na modalidade “teimosinha”, a fim de ampliar a possibilidade de êxito da diligência, uma vez que, desse modo, a tentativa de bloqueio é realizada sucessivamente dentro de um período determinado
” (sic).

Argumenta que “
Denota-se da decisão agravada, o indeferimento do pedido de realização de busca por ativos financeiros sob titularidade dos Agravados, na modalidade “teimosinha”, tendo o d. Juízo baseado o indeferimento da medida em questão por entender “enquanto medida mais gravosa, deve ser cogitada subsidiariamente e, cumulativamente, quando acompanhada de justificativa da necessidade e demonstração da eficácia (...)”, da medida em questão. Todavia, não há parâmetros indicadores da mencionada “gravidade” da medida na modalidade “teimosinha” quando comparada com a medida de bloqueio singular – também realizada pelo sistema Sisbajud - se não, tão somente, a imprevisibilidade das tentativas de bloqueio, fator contributivo para sua eficácia, uma vez que acabam por minorar significativamente as chances de ocultação de ativos”
(sic).

Diz que
“Neste sentido, há de se voltar os olhos para os conceitos relativos à natureza da medida, visto que visam contribuir aos comandos constitucionais de razoabilidade da duração do processo, a eficiência da prestação jurisdicional, bem como a celeridade e resultado útil do processo. A modalidade “teimosinha” trata-se da reiteração automática de ordens de bloqueio que, a partir da emissão da ordem de penhora online de valores, registra-se a quantidade de vezes que a mesma ordem será reiterada em determinado período de tempo, observando o valor necessário para o cumprimento da obrigação, leia-se: limitando-se ao valor devido”
(sic).

Sustenta que
“Nesta senda, vislumbra-se que não há qualquer insurgência de resultados mais gravosos abarcados pela modalidade “teimosinha”, uma vez que as diferenças entre a referida modalidade e a forma de bloqueio singular do sistema Sisbajud, limitam-se aos números de tentativas e sua previsibilidade. Veja-se que, em ambos os casos, as ordens de bloqueio encontram-se limitadas ao valor da dívida em execução, não oferecendo riscos no que toca ao bloqueio de valores excessivos, tampouco sendo possível presumir que implica em prejuízos aos devedores. Uma perfeita consonância entre os artigos 797 e 805, ambos do Código de Processo Civil, que preveem que a execução se realiza no interesse do credor, observando o princípio da execução menos gravosa ao devedor, respectivamente”
(sic).

Afirma que
“É cediço que a referida medida passou a ser necessária no âmbito judicial, uma vez que as ferramentas judiciais iniciais – como o bloqueio singular – acabavam prejudicadas ante a sua previsibilidade e pontualidade, facilitando a ocultação de ativos, além do fato de que a prestação jurisdicional no que toca à efetividade da execução tornava-se morosa e prejudicada. Dessa forma, a criação da modalidade “teimosinha” decorreu diretamente da necessidade jurisdicional de ferramentas que trouxessem mais eficácia e celeridade ao processo executório, além de eliminar a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão”
(sic).

Entende que
“Logo, observa-se que o pedido da realização da pesquisa por ativos financeiros sob titularidade dos Agravados por meio do sistema Sisbajud na modalidade “teimosinha”, se encontra em perfeita consonância com a legislação específica, bem como os procedimentos regulares da execução, sem apresentar qualquer onerosidade excessiva aos Agravados, se não apenas a satisfação do crédito executado, objeto da obrigação que lhes cabe cumprir, sendo plenamente cabível no intuito de assegurar ao credor a efetividade da execução, cumprindo assim com os princípios constitucionais e legais que a embasam. Desta forma, impõe-se a reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de realização de busca por ativos financeiros sob a titularidade dos Agravados na modalidade “teimosinha” por meio do sistema Sisbajud, para que seja determinada a realização da mencionada busca na modalidade “teimosinha”, uma vez que tal medida se encontra em consonância com a legislação vigente, com os princípios constitucionais e processuais que resguardam a efetividade e a razoável duração ao processo de execução, bem como com o entendimento jurisprudencial, conforme demonstrado nestas razões recursais”
(sic).

A par desses argumentos, requer
“[...] Isto posto, e por tudo mais que consta dos autos, requer a este Colendo Tribunal que se digne em conhecer do presente recurso de Agravo de Instrumento, para dar-lhe PROVIMENTO, com o objetivo de reformar a r. decisão interlocutória que indeferiu a realização da pesquisa por ativos financeiros sob a titularidade dos Agravados na modalidade “teimosinha” por meio do sistema Sisbajud, determinando a realização da referida medida, consoante fundamentos retro expostos e por ser medida de Direito e Justiça”
(sic).

Sem pedido de tutela de urgência, conforme Id. 265081763.

Sem Contraminuta.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado no Id. 265000250.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu a pesquisa de bens dos agravados, pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, entendendo que
“[...] enquanto medida mais gravosa, deve ser cogitada subsidiariamente e, cumulativamente, quando acompanhada de justificativa da necessidade e demonstração da eficácia desta específica medida”
(sic)
.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] 1 -
DEFERE-SE
o pedido de bloqueio de valores via
Sisbajud
, devendo o processo permanecer em Gabinete até que seja processada a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ.

1.1 - Desde já,
CONSIGNA-SE que
, conforme jurisprudência pacífica e ordem do art. 836 do CPC,
será promovida a
liberação imediata
de valores ínfimos, esgotáveis na retenção já nas custas acessórias ao procedimento e, aqueles irrisórios em face do montante da dívida.
O que será feito nesta modalidade de ofício

apenas
nos casos em que a hipótese for patente
, preservando-se o interesse da parte exequente e a responsabilidade patrimonial da parte devedora.

1.2 - Ainda,
AFASTA-SE
o pleito da modalidade teimosinha, porque, enquanto medida mais gravosa, deve ser cogitada subsidiariamente e, cumulativamente, quando acompanhada de justificativa da necessidade e demonstração da eficácia desta específica medida.

2 -
Caso não exitosa a tentativa de constrição do item 1
,
DEFERE-SE
a busca de veículos registrados em nome da parte executada por meio do sistema
Renajud
, em consonância com o Provimento n. 002/2010/CGJ.

2.1 - Havendo localização,
PROCEDA-SE
a inclusão de restrição de transferência de modo a satisfazer a dívida exequenda,
intimando-se a parte interessada para precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e remoção
.

3 -
Havendo constrição patrimonial nas diligências promovidas
,
INTIME-SE
a parte executada - por meio de advogado habilitado ou na forma legal cabível vide art. 854, § 2º c/ art. 841, CPC -, facultando-lhe a manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, conforme imperativo do art. 854, §3º, do CPC.

4 -
Cumpridas todas as providências
,
INTIME-SE
a parte exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de direito, no prazo de
05 (cinco) dias
, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.”
(Id. 180362755 – Autos de origem)

Pois bem.
Como cediço, a requisição de informações públicas e privadas através do Poder Judiciário não demanda o esgotamento de todos os esforços da parte no sentido de obtê-las e encontra guarida sempre que o exija a efetividade processual, sobretudo para assegurar a responsabilidade patrimonial de devedores contra os quais foram frustradas todas as possibilidade e perspectivas de satisfação voluntária/extrajudicial do crédito.

O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) constitui uma ferramenta disponibilizada aos Magistrados — e, por delegação, a servidores por eles autorizados — que, mediante o uso de certificação digital, permite o acesso a informações financeiras das partes envolvidas em processos judiciais.

Esse sistema visa a aprimorar a efetividade da tutela jurisdicional executiva, promovendo maior celeridade e eficiência na localização e constrição de bens dos devedores, além de representar um importante instrumento de adaptação do Poder Judiciário à era da informatização processual, em consonância com os princípios da celeridade, eficiência e efetividade.

A jurisprudência do eg. STJ admite a possibilidade de renovação da ordem “desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada”.

No caso em comento, a última busca de ativos via SISBAJUD foi realizada em janeiro de 2025, sendo justa e razoável, portanto, a realização de nova consulta.

Assim, em observâncias aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, o sistema SISBAJUD (teimosinha) deve ser utilizado, a pedido da parte, para localização de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA ON-LINE. SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. INDEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de penhora de valores via sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", sob o fundamento de inviabilidade operacional e ausência de bens localizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a legalidade do indeferimento do uso da funcionalidade "teimosinha" do sistema SISBAJUD para renovação das tentativas de penhora de valores; e
(ii) determinar se a justificativa de dificuldades estruturais do Poder Judiciário é admissível como fundamento para negar acesso a meios de satisfação da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A funcionalidade "teimosinha", disponível no sistema SISBAJUD, constitui ferramenta legítima para garantir a satisfação da execução, com fundamento nos princípios da eficiência processual (CF, art. 5º, LXXVIII) e da razoável duração do processo.

A justificativa de inviabilidade operacional e de dificuldades estruturais do juízo de origem transfere indevidamente aos jurisdicionados os ônus decorrentes da insuficiência administrativa, violando o direito de acesso à Justiça (CF, art. 5º, XXXV).

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

(N.U 1019511-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
SISTEMA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE.
RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial que indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Sustenta o Agravante que o indeferimento compromete a efetividade da execução, requerendo a reforma da decisão para viabilizar nova tentativa de bloqueio de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a reiteração da ordem de bloqueio de ativos via sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, mesmo após tentativa anterior infrutífera e sem demonstração de acréscimo patrimonial recente do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A reiteração da pesquisa SISBAJUD na modalidade “teimosinha” independe da demonstração de esgotamento prévio de meios extrajudiciais ou da prova de modificação na situação patrimonial do devedor, desde que a medida se mostre adequada à efetividade da execução.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a validade da utilização reiterada do SISBAJUD “teimosinha” com fundamento nos princípios da razoabilidade, da celeridade e da efetividade da tutela executiva.

A última tentativa de bloqueio de ativos via SISBAJUD ocorreu em fevereiro de 2023, sendo razoável, em 2025, a renovação da ordem judicial diante da possibilidade de alteração patrimonial dos devedores.

A negativa da medida compromete o resultado útil do processo executivo, ao inviabilizar meios legítimos de localização de bens, especialmente quando já demonstrada a ineficácia de outros métodos de constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A reiteração da pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, é admissível mesmo após tentativa anterior infrutífera, sendo prescindível a demonstração de alteração patrimonial dos executados.

A efetividade da execução justifica o uso de mecanismos tecnológicos de busca contínua de bens, conforme os princípios da razoável duração do processo, da cooperação e da responsabilidade patrimonial.

O indeferimento imotivado de diligência tecnicamente viável e proporcional compromete a tutela jurisdicional executiva e deve ser reformado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 139, IV, 797 e 805.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI nº 1018537-10.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 04.09.2024. TJ-MT, AI nº 1014622-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 17.09.2024. TJ-MT, AI nº 1026933-73.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 13.11.2024.”

(N.U 1019647-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA SISBAJUD – MODALIDADE “TEIMOSINHA” – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO – RAZOABILIDADE – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

A busca de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, não se revela mais gravosa ao executado, mas sim, constitui em maior efetividade às determinações judiciais e confere maior celeridade ao feito.
”

(N.U 1019501-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)
(Destaquei)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para deferir o pedido de realização de busca por ativos financeiros sob a titularidade dos Agravados na modalidade “teimosinha” por meio do sistema Sisbajud.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025